Tribunal: TJES
Processo: 0014353-54.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014353-54.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KMB DISTRIBUIDORA LTDA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO E MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VOTO VENCEDOR QUE ADOTA PARCIALMENTE OS FUNDAMENTOS DO RELATOR. MAJORAÇÃO EXPRESSAMENTE PREVISTA NO VOTO ORIGINÁRIO E INCORPORADA AO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da 2ª Câmara Cível que, por maioria de votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por KMD Distribuidora Ltda., para reduzir multa administrativa aplicada pelo Procon, e, à unanimidade, negou provimento ao recurso do Município de Cariacica. A embargante sustenta omissão no julgado quanto à fixação e à majoração dos honorários advocatícios de sucumbência em sede recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado foi omisso ao não se manifestar expressamente, no voto vencedor, acerca da fixação e da majoração dos honorários advocatícios de sucumbência em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O voto do Relator originário negou provimento a ambos os recursos de apelação e consignou expressamente a majoração da verba honorária em 1%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

O voto vencedor inaugurou divergência apenas quanto ao recurso interposto pela empresa embargante, conferindo-lhe parcial provimento para reduzir o valor da multa administrativa aplicada.

No que se refere ao recurso do Município de Cariacica, o voto vencedor acompanhou expressamente o Relator para negar-lhe provimento, adotando, por consequência lógica, os fundamentos e determinações constantes do voto originário.

A majoração dos honorários sucumbenciais integra, portanto, o acórdão como resultado da conjugação dos votos proferidos, inexistindo lacuna ou omissão a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há omissão no acórdão quando a majoração dos honorários advocatícios recursais consta do voto do relator e é incorporada ao resultado do julgamento pela adoção de seus fundamentos no voto vencedor.

A interpretação sistemática dos votos que compõem o acórdão permite identificar a fixação e majoração da verba honorária como consequência lógica do desprovimento do recurso da parte vencida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 85, §11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0014353-54.2016.8.08.0012

EMBARGANTE:
KMD DISTRIBUIDORA LTDA.

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
KMD DISTRIBUIDORA LTDA.
em razão do acórdão proferido por esta 2ª Câmara Cível que, por maioria de votos, deu parcial provimento ao recurso interposto pela ora embargante e, à unanimidade, negou provimento ao recurso do
MUNICÍPIO DE CARIACICA
.

Em suas razões a recorrente sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão no julgado, que não teria se manifestado de forma clara acerca dos honorários advocatícios de sucumbência e sua respectiva majoração em sede recursal.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

No caso em apreço, a embargante aduz a existência de omissão no acórdão, sustentando que não teria havido pronunciamento expresso, no voto vencedor, acerca dos honorários advocatícios e sua majoração recursal.

Sem delongas, adianto não lhe assistir razão.

No acórdão objurgado, o eminente Relator originário, Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, proferiu voto negando provimento a ambos os recursos de apelação e, ao final de sua fundamentação, consignou:
"Atento ao artigo 85, §11 do CPC, majoro a verba honorária em 1%."

Este signatário, por sua vez, ao proferir o voto vencedor que conduziu o julgamento, inaugurou divergência apenas e tão somente com relação ao recurso interposto pela ora embargante (KMB Distribuidora Ltda.), conferindo-lhe parcial provimento para reduzir o valor da multa administrativa imposta pelo Procon.

Lado outro, no que tange ao recurso interposto pelo ente municipal, deixei claro logo no início da minha fundamentação que convergia com o Relator, consignando expressamente a seguinte premissa:
"Com relação ao recurso interposto pelo Município de Cariacica, acompanho o voto de relatoria para negar-lhe provimento."

Nesse contexto, ao acompanhar o voto de relatoria no desprovimento do apelo fazendário, o voto vencedor encampou, por evidente corolário lógico e jurídico, a deliberação ali contida referente ao insucesso recursal do município, o que inclui a expressa determinação de majoração dos honorários de sucumbência em 1% (um por cento), nos ditames do art. 85, § 11, do CPC.

Sendo assim, a fixação e majoração dos honorários sucumbenciais perfazem parte integrante e indissociável do acórdão, por força da combinação dos votos proferidos, não remanescendo qualquer lacuna ou omissão a justificar o acolhimento dos presentes aclaratórios. O que se denota é a perfeita compreensão do resultado do julgamento.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)